Tribunal: TJES
Processo: 5012279-57.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012279-57.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ROSENDO LUIZ JUSSIM DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/2008 DO INSS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO AO CET. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contratos bancários, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar o custo efetivo total ao teto de juros previsto na Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS (1,80% ao mês) e condenou o banco à restituição de valores pagos a maior nos contratos de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a limitação imposta pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, alterada pela IN nº 106/2020, aplica-se ao Custo Efetivo Total (CET) das operações de crédito ou apenas à taxa de juros remuneratórios;
(ii) verificar se os juros praticados nos contratos revisados ultrapassaram o limite legal, de modo a justificar a restituição de valores ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS limita os juros remuneratórios em 1,80% ao mês para operações de empréstimo consignado com desconto em benefícios previdenciários, mas não estende essa limitação ao Custo Efetivo Total (CET), que abrange encargos como tarifas, tributos e seguros.

4. A Resolução CMN nº 3.517/2007 e posteriormente a Resolução CMN nº 4.881/2020 definem o CET como o somatório do valor do crédito concedido e das demais despesas vinculadas à operação, distinguindo-o da taxa de juros remuneratórios.

5. Os contratos analisados possuem taxa de juros remuneratórios em conformidade com o limite de 1,80% ao mês previsto pela Instrução Normativa nº 28/2008, não havendo abusividade a ser declarada.

6. A restituição de valores pagos a maior pressupõe a existência de cobrança indevida ou cláusulas abusivas, o que não se verifica no caso concreto, diante da regularidade dos contratos celebrados.

7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi ajustada para 10% sobre o valor da causa, considerando a improcedência do pedido autoral e a sucumbência exclusiva da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A limitação de 1,80% ao mês prevista no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS aplica-se exclusivamente à taxa de juros remuneratórios, não abrangendo o Custo Efetivo Total (CET).

Os juros remuneratórios praticados nos contratos de empréstimo consignado dentro do limite de 1,80% ao mês são válidos e não configuram abusividade, independentemente do valor do CET.

Dispositivos relevantes citados
: IN nº 28/2008 do INSS, art. 13, II; Resolução CMN nº 3.517/2007, art. 1º, § 2º; Resolução CMN nº 4.881/2020, art. 3º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV nº 5001665-29.2023.8.13.0775, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 14.11.2024; TJSP, AC nº 1041856-78.2024.8.26.0100, Relª Desª Ana Catarina Strauch, j. 26.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação movida por

ROSENDO LUIZ JUSSIM DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando
“a limitação da taxa de juros remuneratórios do Custo Efetivo Total (CET) à taxa mensal determinada pela Instrução Normativa nº 28 de 2008 do INSS, em seu art. 13, inciso II, qual seja, 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento) ao mês”,
e condenando
“
o banco requerido à restituição, na modalidade simples, dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora (ID nº 14496821) a maior, referente aos contratos de empréstimo consignados nº 630137730; 634604942; 626252977 e 629416207, com correção monetária pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), desde o desembolso, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença”.

O juízo
a quo
condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas pro rata, em 2/3 dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em suma, que: 1) “a redução das taxas de juros depende da cabal demonstração da abusividade, conforme entendimento do Recurso Repetitivo nº 1.061.530-RS”; 2) “para que seja demonstrada a abusividade é necessário que os juros remuneratórios sejam celebrados 1,5X superior à média do mercado ao tempo da contratação, conforme REsp 1.112.880/RS”; 3) “a Apelada não demonstrou abusividade na taxa contratada, estando os contratos adequados ao posicionamento indicado na Súmula 382 do STJ, e a jurisprudência deste Tribunal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”; 4) “o Custo Efetivo Total trata-se do valor total pago pelo cliente em razão da contratação realizada, tal valor visa proporcionar ao mutuário clareza quanto ao valor final da contratação, e deve estar contido em todo contrato de mutuo celebrado por instituições pertencentes ao sistema financeiro nacional conforme Resolução CMN 3.517/2007”; 5) “a taxa média de juros remuneratórios apurada pelo BACEN é calculada levando-se em consideração os juros remuneratórios nominais, visto que os juros remuneratórios do CET englobam diversos fatores os quais oscilam de acordo com a economia nacional em determinado período e de acordo as contratações acessórias ao contrato de mútuo variando também de acordo com a instituição financeira contratada”; 6) “os juros remuneratórios do CET não servem como baliza para o BACEN e por consequência não devem servir como baliza ao Poder Judiciário”; 7) “a sentença exarada nos presentes autos é ilíquida, vez que trata de revisão de cláusulas de contrato de mútuo, sendo assim a verba honoraria sucumbencial, em caso de não provimento do presente recurso, deve ser calculada conforme art. 85, §4, II do CPC”.

A r. sentença atacada, quanto aos juros remuneratórios, registrou que (grifei):

(...) para os empréstimos consignados firmados com desconto em benefício previdenciário na folha de pagamento do INSS, a Instrução Normativa (IN) do INSS 28/2008, a qual sofreu alterações pela IN nº 106/2020, vigente à época da contratação dos empréstimos,
modificou o texto máximo dos juros remuneratórios para 1,80% ao mês
, in verbis:

Art. 13. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art.56 desta Instrução Normativa:

I - o número de prestações não poderá exceder a 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas;

II - a
taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

A respeito dessa matéria, o art. 6º da Lei nº 10.820/03, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, ao tratar dos descontos em benefícios previdenciários, determina que se obedeçam às normas editadas pelo INSS sobre a matéria.

Ressalta-se, também, que o entendimento uníssono dos tribunais é no sentido de que o Custo Efetivo do Empréstimo (CET), também deve obedecer ao percentual determinado pelo art. 13, inciso II da IN nº 28/2008, com suas alterações posteriores
. Fosse essa a intenção da norma complementar administrativa tão somente limitar juros remuneratórios, tal expressão não teria lugar na alínea que fixa o respectivo teto, bastando a menção de que “a taxa de juros não poderá ser superior” ao limite imposto.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 28/08 DO INSS. LIMITAÇÃO DA TAXA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CET - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/08 DO INSS. A instrução normativa INSS nº 28/2008 prevê a limitação da taxa de juros aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado, mas não do Custo Efetivo Total da operação de crédito bancário, que engloba outras verbas, tais como: tarifas, tributos, seguros e outras despesas. V .V. -
De acordo com o art. 13, II, da Instrução Normativa nº 28/08 do INSS, "a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo"
-
No caso, apesar de os juros da operação ser de 1,80% ao mês, o custo efetivo total (CET) ultrapassa o percentual máximo estipulado pela Instrução Normativa e, por isso, a limitação é medida que se impõe
- Comprovado o pagamento de valores indevidos, mister se faz a devolução de forma simples. (TJ-MG - AC: 50157524220228130672, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 20/07/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2023)

EMENTA: CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo consignado – Cobrança de juros remuneratórios de 1,97% ao mês, superior à limitação imposta pelo art. 13, II, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, alterada pela Instrução Normativa nº 106/2020 – Ocorrência - Invalidade das taxas previstas no contrato
: CET de 1,97% ao mês - Ocorrência de excesso – Precedentes deste TJSP
- Taxa de juros que deve observar a limitação prevista na Instrução Normativa do INSS – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10105774820228260196 SP 1010577-48.2022.8.26.0196, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 24/01/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023)

Nesse sentido,
apesar das taxas de juros remuneratórios mensais estarem estipuladas em 1,80% e, portanto, em respeito ao limite imposto, o Custo Efetivo Total dos empréstimos firmados entre as partes (IDs nº 15523000; 15523001 e 15523303) estão previstos em 2,04%, o que ultrapassa a limitação supracitada determinada em 0,24%
.

Considerando que o CET, que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito, resultou na cobrança de uma taxa em percentual superior ao limite autorizado, impõe-se, portanto, a observância do limite máximo vigente de 1,80% ao mês
. Tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa, qualquer valor relativo a encargo contratual ilegal, deve ser restituído a parte lesada.

Sendo assim, no que se refere à restituição do indébito, não se nega o direito inconteste da parte requerente de obter a restituição simples do valor indevidamente pago, eis que tal direito decorre pura e simplesmente do pagamento feito a maior em consequência da cobrança reputada abusiva.

(...).

A Instrução Normativa nº 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, alterada pela IN nº 106/2020, que rege os contratos firmados entre as partes, prevê que
“
a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento encampado pelo julgador de origem,
o custo efetivo do empréstimo se refere
à taxa d
os juros remuneratórios a ser pag
a
, e não ao custo total da operação (denominado Custo Efetivo Total – CET)
, que abrange
“o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido”
(art. 3º da Resolução CMN nº 4.881/2020, vigente a partir de 1º/02/2021, antes do qual aplicável similar disposição, prevista no art. 1º, §2º, da Resolução Bacen nº 3.517/2007).

Em que pese o apelado ter defendido na inicial a abusividade da taxa de juros remuneratória pactuada, a avença não ultrapassou o limite previsto na Instrução Normativa nº 28/2008, alterada pela IN nº 106/2020, inexistindo qualquer abusividade a ser extirpada do contrato.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. EMPRESTIMO CONSIGNADO. JUROS ABUSIVOS. NÃO CONSTATADO. O indeferimento de produção de prova pericial não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas sim, medida necessária para evitar diligencias inúteis e procrastinatórias, quando a matéria objeto da ação pode ser decidida com a análise dos documentos presentes nos autos. A Instrução Normativa 28 do Instituto Nacional de Seguridade Social, regulamenta o que é considerado abusividade nos contratos de empréstimo consignado de pensionistas e aposentados do Regime Geral. Os juros remuneratórios não se confundem com o Custo Efetivo Total (CET) do contrato, no qual, além da taxa de juros, estão inseridas outras despesas legalmente admitidas, sendo que apenas os primeiros se sujeitam aos limites da Instrução Normativa INSS nº 28. Verificado que o percentual de juros remuneratórios está em conformidade com o patamar mensal vigente à época da contratação, não há ilicitude a ser declarada ou, tampouco, valor a restituir. (A. C. 1.0000.23.350926-4/001). (TJMG; APCV 5001665-29.2023.8.13.0775; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 14/11/2024; DJEMG 22/11/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. Contratos bancários. Empréstimo Consignado. Alegação de fixação de juros acima do limite traçado pela Instrução Normativa nº 28 do INSS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Percentual da taxa de juros fixado dentro do teto previsto na Instrução Normativa vigente à época. Custo Efetivo Total (CET) que não se confunde com os juros remuneratórios, pois abrange, além destes, os demais custos embutidos na operação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1041856-78.2024.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2024; Data de Registro: 26/11/2024) (TJSP; AC 1041856-78.2024.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 26/11/2024)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação cível e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.